Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-21.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu pela prática de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e de um delito de corrupção de menor é medida que se impõe.

2. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis ao reconhecimento da majorante prevista no inciso I do § 2o-A do art. 157 do Código Penal, quando comprovado o emprego do artefato por outros meios probatórios. Precedentes.

3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável, no cálculo da pena-base, a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da sanção. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT.

4. Recurso do réu conhecido e desprovido. Pena privativa de liberdade e de multa reduzida de ofício.